Tribunal: STF
Processo: ARE 1501801
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 137.641/2024)



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Na sessão virtual realizada de 13.9.2024 a 20.9.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA EDIÇÃO DA LEI REGULAMENTADORA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 35).



    2. Em 21.10.2024, o Procurador-Geral do Rio de Janeiro protocolizou petição requerendo o chamamento do processo à ordem para que “se proceda à submissão do agravo interno datado de 03 de setembro de 2024 ao órgão competente para apreciá-lo e julgá-lo, qual seja, o Tribunal Pleno”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Nos termos das normas regimentais, o órgão competente deste Supremo Tribunal para “processar e julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravos interpostos em face de acórdãos proferidos em ações diretas estaduais” é o Plenário, conforme assentado na apreciação da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 913.517 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 20.5.2024). 



    A questão da competência foi submetida à apreciação no julgamento do agravo neste processo e superada.



    4. Nada há a prover quanto à petição.



    5. Baixem os autos à origem após certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora